Tribunal: TJMT
Processo: 1014033-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014033-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), VITOR MACLEY ARRUDA ALVES - CPF: 066.707.071-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERREIRA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 059.792.016-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014033-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: VITOR MACLEY ARRUDA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ISENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a situação econômica do agente não lhe permite arcar com o valor arbitrado a título de fiança, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014033-92.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS

PACIENTE: VITOR MACLEY ARRUDA ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de VITOR MACLEY ARRUDA ALVES, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime do artigo 306, da Lei n. 9.503/1997, visando cessar o constrangimento ilegal creditado na decisão do Juízo da 11
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1010449-85.2023.811.0042, que lhe concedeu a liberdade provisória e estabeleceu o pagamento de fiança, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que o paciente:
1)
é economicamente hipossuficiente, tanto que está sendo patrocinado pelo respectivo Órgão;
2)
não dispõe de condições financeiras para arcar com a quantia arbitrada [R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)], uma vez que o montante extrapola seu salário mensal e o adimplemento da fiança poderá comprometer o seu sustento e de seus familiares.

Ao final, requer, liminarmente, a dispensa da fiança com a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente [doc. digital n. 172322693].

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Des. Gilberto Giraldelli, sob o argumento de que
“a inicial não veio instruída com a decisão do juízo acoimado coator e, inclusive, houve a concessão do prazo de 5 dias para o respectivo pagamento”
. Além disso, pontuou que “
mostra-se imprescindível o confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos”
[doc. digital n. 172337158].

Sobreveio pedido de reconsideração, pugnando pela expedição do contramandado de prisão, sob o argumento de que: 1) a decisão que concedeu a soltura do paciente, na audiência de custódia, já serve como mandado de prisão em caso do inadimplemento da fiança; 2) a sua liberdade não pode ser condicionada ao pagamento de valor que excede sua renda mensal.

Ao final, juntou os documentos produzidos no inquérito policial e a decisão objurgada [doc. digital n. 172405684].

Deferi o pedido defensivo para dispensar o paciente do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem [doc. digital n. 172460178].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 174372668].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, com a consequente dispensa da fiança arbitrada e confirmação da liminar [doc. digital n. 174803159].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014033-92.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido VITOR MACLEY ARRUDA ALVES, nos autos n. 1010449-85.2023.811.0042.

Exsurge que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 17 de junho de 2023, pela prática do crime de embriaguez ao volante [art. 306, da Lei n. 9.503/97].

Valho-me da narrativa contida no Boletim de Ocorrência confeccionado pelos agentes da Central de Ocorrências desta Capital para elucidação dos fatos:

A GUARNIÇÃO DA VIATURA 3B94, PEDREGAL 01, FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA DESLOCAR NO ENDEREÇO DO FATO, NA AVENIDA MIGUEL SUTIL, NO JARDIM LEBLON E VERIFICAR UMA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUE AO CHEGAR NO LOCAL A GUARNIÇÃO DEPAROU COM DOIS VEÍCULOS, DOIS CONDUTORES, SENDO UM DELES EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ. A VÍTIMA LEONARDO INFORMOU QUE ESTAVA CONDUZINDO SEU VEICULO TOYOTA ETIOS DE COR PRATA E PLACA: QBX-0A31 PELA AVENIDA MIGUEL SUTIL SENTIDO DOM AQUINO - RODOVIÁRIA, NA ALTURA DO BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS QUANDO SE ASSUSTOU COM UM VEÍCULO QUE ABALRROOU NA PARTE DIANTEIRA DIREITA; QUE EM SEGUIDA O VEÍCULO AUMENTOU A VELOCIDADE E SEGUIU PELA VIA; QUE COMO A VÍTIMA PERCEBEU QUE O OUTRO VEICULO NÃO PAROU O ACOMPANHOU PELA AVENIDA ATÉ QUE APÓS CONSEGUIR FECHÁ-LO, PAROU, NA MESMA AVENIDA NA ALTURA DO BAIRRO JARDIM LEBLON, NO INICIO DA TRINCHEIRA; QUE A PRÓPRIA VÍTIMA LEONARDO PERCEBEU QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO ESTAVA VISIVELMENTE EMBRIAGADO E ACIONOU A PM QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL, SE INTEIROU DOS FATOS E CONSTATOU QUE O CONDUTOR IDENTIFICADO COMO VITOR APRESENTA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ: OLHOS VERMELHOS, HÁLITO ALCOOLICO, SONOLÊNCIA, ARROGÂNCIA, IRONIA, DISPERSÃO; QUE FOI OPORTUNIZADO AO CONDUTOR DO VEÍCULO O TESTE DO ETILOMETRO E ELE SE RECUSOU; QUE ENTÃO COM APOIO DO ADJUNTO DO 10o BPM FOI IMPRESSO O TESTE RECUSA No: 00015 (APARELHO ELEC IND BAF 300, NS04305) BEM COMO PREENCHIDO O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA, ALÉM DE TOMADAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO; [...] QUE VALE RESSALTAR QUE DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA O SUSPEITO VITOR CONTINUOU ARROGANTE E COM IRONIAS [...]”
(doc. digital n. 172405688).

Após o término do procedimento inquisitivo, os autos foram recebidos pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, momento em que a autoridade judiciária constatou não ser o caso da conversão da prisão em preventiva, de modo que homologou o flagrante, concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento do valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) no prazo de 5 (cinco) dias e estabeleceu outras medidas cautelares,
verbis
:

“[...] No presente caso, observa-se que
não estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado
.

Inicialmente, observa-se que
não estão presentes quaisquer dos requisitos de admissibilidade para prisão preventiva
, pois a pena máxima prevista abstratamente para o delito pelo qual foi autuado, não ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Após consulta aos Antecedentes Criminais (extrato anexo),
constata-se, ainda, que o autuado não é reincidente
(art. 313, II, CPP) e o
delito não foi praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher
(art. 313, III, CPP).

Verifica-se que a gravidade concreta da ação delituosa é inerente ao próprio tipo penal e o crime não foi cometido com violência extrema a se justificar uma maior periculosidade por parte do flagrateado.

O Autuado possui residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito comprovado e possui capacidade para o pagamento da fiança arbitrada.

Com efeito, não havendo motivo para decretação da prisão preventiva, mas a fim de prevenir e desestimular nova ação delituosa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, fixo a seguinte medida cautelar:

A) PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Além disso, fixo o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem prévia comunicação do Juízo da Causa.

Em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, esta decisão serve como mandado de prisão, devendo apresentá-lo imediatamente ao Juízo competente para providências do art. 282, §4o do CPP.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP, concedo ao autuado VITOR MACLEY ARRUDA ALVES, qualificado nos autos, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) que deverá ser pago no prazo de 05 (cinco) dias.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo justificar a manutenção da prisão”

Como destaquei na análise do pedido de reconsideração vindicado, mostra-se inviável a decretação da prisão do paciente, exclusivamente, em decorrência do seu estado de pobreza.

Em situações semelhantes, os Tribunais Superiores decidiram:

“[...] Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP
a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança
. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que,
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
. 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

“[...] O art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão,
o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada
. Na espécie, manteve-se a medida cautelar da fiança sem levar em consideração fator essencial exigido pela legislação processual penal:
capacidade econômica do agente. Ademais, são relevantes os fundamentos da impetração acerca da incapacidade econômica do paciente
. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para confirmar a liminar que concedeu a liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento de fiança
, ressalvada a hipótese do juízo competente impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]”
(STF, HC 114731, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014)
.

Neste mesmíssimo sentido, trago precedente da 3a Câmara Criminal deste Sodalício:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.o 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida”
(N.U 1009873-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Forte em tais razões, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando, de modo explícito, que outras medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal, autoriza-se a concessão da ordem em definitivo.

Ante o exposto,
ratifico
o pedido liminar para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de VITOR MACLEY ARRUDA ALVES, tornando-se definitiva a ordem para dispensá-lo do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023